Tribunal: STF
Processo: HC 156016
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em writ requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    3. Habeas corpus não conhecido.